Tribunal: TJMT
Processo: 0021153-24.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021153-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARILSON FREDERICO SIGARIME - CPF: 569.779.991-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVINO SOUSA SANTOS - CPF: 286.462.901-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, I E II DO CP) ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria.

- Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual
Arilson Frederico Sigarime
e
Rodrigo Nivaldo Domingos

foram absolvidos
da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no
art. 157, § 2º, I e II do CP
.

Inconformado, o
Parquet

entende que
as provas
produzidas em ambas as fases da persecução penal foram
suficientes para embasar um édito condenatório
, de modo que
almeja a condenação
de ambos os recorridos nos termos da denúncia, com a fixação das respectivas
reprimendas acima do mínimo
(fls. 310/335).

Nas
contrarrazões
, comum aos dois apelados, busca-se o
desprovimento
do recurso (Fls. 363/388
)
.

Há parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, em que opina pelo
desprovimento
do apelo, sumariado nos seguintes termos (Fls. 393/
)
:

“Apelação criminal – Roubo majorado – Irresignação ministerial. Pleito condenatório – Improcedência – Insuficiência de provas – Os acusados, presos em flagrante, não portavam nenhum bem da vítima – A faca utilizada no delito não foi encontrada com nenhum dos denunciados – Reconhecimento extrajudicial que não atendeu aos ditames do art. 226, do CPP - Vítima que não prestou depoimento em sede policial nem em juízo – A única prova colhida em juízo foi o depoimento de um dos policiais militares que realizou a prisão em flagrante, e não presenciou o delito – Testemunha indireta – Embora haja indícios da autoria, estes não são suficientes para embasar a condenação. Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 25 de julho de 2016, por volta das 23h15mim, no Beco do Candeeiro,

Centro Norte de Cuiabá-MT, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca,
Arilson Frederico Sigarime
e
Rodrigo Nivaldo Domingos
subtraíram para si 1 notebook da marca Positivo, 2

aparelhos celulares das marcas LG e Samsung, o valor em dinheiro de R$ 250,00 e 1 mochila de cor preta, pertencentes a vítima
Alvino Sousa Santos
, que foi abordada em via pública.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando condenação dos apelados, porém,
sem razão
.

Ambos os apelantes negam a autoria delitiva, pontuando que estavam no casarão abandonado usando drogas com outras pessoas. Com eles não foi encontrado nenhum dos objetos ou valor roubado e nem a arma do crime.

A vítima não foi ouvida formalmente na delegacia, pois, enquanto o termo de reconhecimento estava sendo lavrado, ela deixou o local, inclusive, sem assinar o referido documento. Aliás, os apelados foram apontados como autores do delito sem a observância da regra do art. 226 do CPP, pois identificados e presos em uma casa abandonada comumente utilizada por usuários para o consumo de drogas.

Quanto ao tema, eis o posicionamento do STJ:

“(...). 3. Por fim, "[...] o reconhecimento de pessoal, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)" (AgRg no HC n. 734.611/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), o que não é o caso dos autos. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 778.940/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Prosseguindo, tem-se que ainda na fase administrativa, o PM
Joel da Guia Moraes
disse que em rondas pelo Morro da Luz, mais precisamente em um casarão abandonado, a vítima reconheceu dois elementos como sendo autores do roubo; posteriormente identificados como
Arilson Frederico Sigarime
e
Rodrigo Nivaldo Domingos
, porém, nada de ilícito

foi encontrado com eles.

Em juízo, o PM
Joel da Guia Moraes
, que não presenciou o crime e apenas ficou sabendo da autoria delitiva pela vítima, ratificou a versão apresentada anteriormente.

Ocorre que se trata de
prova indireta (de ouvir dizer), o que é insuficiente para alicerçar uma decisão condenatória.

Conforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,
“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)
. (MANZINI, Vincenzo. Trattato di Diritto Processuale Penale italiano. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).

No mesmo sentido é a jurisprudência daquela Corte de Justiça, veja-se:

“(...). 5. O testemunho indireto (ou por ouvir dizer) não é suficiente para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Nesse contexto,
conclui-se que, em prestígio ao princípio
constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, está certa
a aplicação,
in casu
, do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição de
Arilson Frederico Sigarime
e
Rodrigo Nivaldo Domingos
em
relação a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci e Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de
Apelação Criminal
e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023